Tribunal: TJES
Processo: 5007711-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007711-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADO: GENILCA MARIA RIBEIRO PINTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. ESTATUTO DO IDOSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira, apesar de a entidade alegar enquadramento no art. 51 do Estatuto do Idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de desnecessidade de exclusividade no atendimento à população idosa para concessão da gratuidade; (ii) estabelecer se há contradição na utilização de precedente do STJ e na exigência de comprovação de hipossuficiência financeira pela entidade embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a aplicação do art. 51 do Estatuto do Idoso e conclui que a hipótese de gratuidade automática constitui exceção, não aplicável à entidade que presta serviços ao público em geral, com apenas 48% dos atendimentos destinados a idosos.

A decisão aplica a regra geral do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, exigindo a comprovação da incapacidade financeira, ônus não cumprido pela embargante.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

Não há omissão quando o julgado aprecia a matéria, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, caracterizando-se mera inconformidade recursal.

A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado, inexistente quando há apenas divergência interpretativa entre a decisão e a tese da parte.

O acórdão apresenta fundamentação coesa ao utilizar o precedente do STJ (REsp 1.742.251/MG) para afirmar o caráter excepcional da norma, sem afastar a necessidade de prova da hipossuficiência.

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou precedentes não configura vício, desde que a decisão exponha fundamentos suficientes.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A inexistência de omissão ou contradição se verifica quando o acórdão enfrenta suficientemente a matéria, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, e não decorrente de divergência interpretativa da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 489, §1º, e 1.022; Lei nº 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.10.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.742.974/RN, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.10.2025; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos pela
I
RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

c
ontra o
acórdão
de ID

n.15884156
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID
n
. 16642729), a recorrente alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar a tese de que o art. 51 do Estatuto do Idoso não exige exclusividade no atendimento ao público idoso para a concessão da gratuidade de justiça;
(ii)
houve má aplicação do precedente do STJ (REsp 1.742.251/MG), o qual não condicionaria a benesse à exclusividade de atendimento, mas apenas ao caráter filantrópico e à natureza do público atendido;
(iii)
o julgado ignorou a moldura fática do caso, em que cerca de 48% (quarenta e oito por cento) dos atendimentos da instituição são destinados a idosos, preenchendo a finalidade teleológica da norma;
(iv)
o acórdão deixou de realizar o necessário distinguishing em relação a julgados de outros tribunais que exigem exclusividade;
(v)
a decisão está em dissintonia com a jurisprudência atual do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo sobre a matéria;
(vi)
requer, por fim, o prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais para fins de recursos excepcionai

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para serem sanadas as omissões e contradições, com a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer o direito à gratuidade de justiça.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

I – DA ALEGADA
OMISSÃO

A embargante sustenta, em primeiro lugar, a existência de omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado a tese central segundo a qual o art. 51 do Estatuto do Idoso não exige atendimento exclusivo à população idosa.

No caso, porém,
não se verifica omissão.

O
voto condutor
foi claro ao assentar que a benesse automática, dispensando a comprovação de hipossuficiência, destina-se às instituições voltadas ao atendimento da população idosa, à luz da interpretação conferida ao art. 51 da Lei nº 10.741/2003.

Ao registrar que a agravante presta serviços ao público em geral, sendo destinados às pessoas idosas apenas 48% de seus atendimentos, o acórdão concluiu pela incidência da regra geral do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, exigindo-se, assim, a demonstração da incapacidade financeira, ônus do qual a entidade não se desincumbiu.

Desse modo, o ponto suscitado pela embargante foi efetivamente apreciado, embora em sentido contrário à sua pretensão. O que se observa, em verdade, é a tentativa de rediscutir a conclusão adotada no julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Com efeito, a função dos embargos é eminentemente integrativa ou aclaratória, não se prestando à reapreciação da matéria já decidida. Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que “[...]
só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Portanto, não há omissão a ser sanada.

I
I – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

A embargante afirma, ainda, que o acórdão incorreu em contradição ao citar o precedente do STJ no REsp 1.742.251/MG e, ao mesmo tempo, exigir exclusividade no atendimento à pessoa idosa.

Não se identifica contradição interna no julgado, tampouco ofensa ao art. 1.022 do CPC. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação coesa, construída de forma progressiva e convergente para a conclusão adotada.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte” (AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

No que se refere ao REsp 1.742.251/MG, o acórdão não o ignorou. Ao contrário, fez referência expressa ao precedente para assentar que o art. 51 da Lei nº 10.741/2003 veicula hipótese excepcional em relação à regra geral da gratuidade processual.

Assim
, o que existe é divergência da embargante quanto à leitura conferida ao precedente do STJ e quanto à interpretação do art. 51 do Estatuto do Idoso. Essa divergência, por si só, não torna o acórdão contraditório.

Cumpre destacar, ademais, que o acórdão embargado não se limitou à interpretação do referido dispositivo legal. Ainda que superada essa discussão, subsiste fundamento autônomo apto a sustentar a conclusão adotada, qual seja, a ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Sobre esse ponto, o julgado consignou que a agravante recolhe regularmente preparo recursal em outros feitos, sem notícia de dificuldade econômica, circunstância que reforça a ausência de demonstração da alegada hipossuficiência.

Por fim, também não há omissão ou contradição pelo fato de o acórdão não ter realizado, nos moldes pretendidos pela embargante, distinguishing entre precedentes de outros tribunais e o julgado do STJ.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e documentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões que formaram seu convencimento para a solução da lide. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AMIZADE ÍNTIMA (ART. 145, I, CPC). ALEGAÇÃO FUNDADA EM RELAÇÕES PROFISSIONAIS/ACADÊMICAS PRETÉRITAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...].
Não ocorreu a alegada negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou as questões essenciais com fundamentação suficiente, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos das partes (arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC)
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

Na realidade, a embargante busca rediscutir o mérito da decisão, providência que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios é indevida.

Assim, tendo havido manifestação suficiente sobre os temas suscitados, consideram-se prequestionadas as questões levantadas pela embargante.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.